Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de furto qualificado, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento dos policiais e da vítima, bem como pela confissão parcial da ré e pelas circunstâncias em que foi presa, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.

2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas no caso dos autos. A prática de furto qualificado, somada ao valor da res furtiva e à multirreincidência da apelante, obsta a aplicação do referido princípio.

3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.

4. Recurso conhecido e desprovido.